Tribunal: TJSP
Processo: 2020603-65.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo disciplinar – Demissão – Penalidade aplicada – Petição com pedido de reconsideração não interrompe prazo decadencial – STF, Súmula 430 – Ato abusivo e ilegal – Data da aplicação da pena supera o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do presente "mandamus" (Lei no 12.016/2009, art. 23) –– Decadência reconhecida – Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000602604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2020603-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SÉRGIO
ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "RECONHECERAM A DECADÊNCIA E JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO.
SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR.
WILLIAM CLÁUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2020603-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No: 51096
MSEG.No: 2020603-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
IPTE. : SÉRGIO ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS
IPDO. : PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo administrativo
disciplinar
Demissão
Penalidade aplicada
Petição com
pedido de reconsideração não interrompe prazo decadencial –
STF, Súmula 430 Ato abusivo e ilegal Data da aplicação da
pena supera o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do
presente “mandamus” (Lei no 12.016/2009, art. 23)
Decadência
reconhecida Segurança denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sérgio Antônio
Marques dos Santos contra ato do Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve anterior decisão de demissão do impetrante, agora ex-
Oficial de Justiça, indeferindo os pedidos de reconhecimento da prescrição e de
reintegração ao quadro de serviços deste Tribunal, formulados em petição.
Sustenta o impetrante, em apertado resumo, que o processo
administrativo disciplinar no 2009/044066 instaurado contra si pela Portaria no 16/2009
na data de 28.04.2009 encontrava-se prescrito quando a pena de demissão lhe foi aplicada
em 20.02.2019 pela autoridade apontada como coatora. Afirma que a suspensão do
referido processo foi determinada em 23.11.2011 por autoridade que reputa ser
incompetente, no caso o então Corregedor de Justiça, o que, no seu entender, pela nulidade
da decisão impediria a suspensão do decurso do prazo prescricional que, segundo afirma,
fluiu normalmente, fulminando a pretensão estatal em 29.04.2014. Invoca princípios
constitucionais e administrativos, além de várias disposições legais e normativas, donde se
destacam os termos dos artigos 261, §4o, inciso I, combinado com 250, §§2o e 3o, ambos da
Lei Estadual no 10.261/68, e artigos 10, incisos, e 11, incisos e §, todos da Lei Estadual no
10.177/98. Cita doutrina abalizada, e precedentes jurisprudenciais na tentativa de
fundamentar seu pensamento. Entende presentes os requisitos que autorizam a concessão
da liminar, notadamente o “fumus boni iuris”, consubstanciado em ofensa aos princípios
da legalidade e da impessoalidade da Administração Pública, e o “periculum in mora”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2020603-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
verificado aos constrangimentos e humilhações a que fora submetido, afora as perdas
financeiras de caráter alimentar, o que lhe traz prejuízos. Defendendo a tese que seu direito
líquido e certo reside na nulidade do processo administrativo, que não foi suspenso por
autoridade competente e já se encontrava prescrito quando aplicada a pena de demissão,
pede o deferimento da liminar para suspender os efeitos emanados do processo
administrativo, declarando a nulidade do ato de suspensão emanado de autoridade
incompetente e a consequente prescrição da pena de demissão disciplinar aplicada. Ao
final, busca a concessão da segurança para que seja declarada, em definitivo, a nulidade
das decisões administrativas e proclamada a prescrição em abstrato do “jus punienedi”,
com a reintegração do impetrante ao “status quo ante” desde a data da demissão
(20.02.2019), com o pagamento de todos os vencimentos e demais vantagens do cargo.
A liminar foi indeferida (fls. 112/115).
Vieram as informações da autoridade tida por coatora (fls. 118/126).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se a fls. 129/134, pelo
reconhecimento da decadência, ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A preliminar de decadência, invocada pela autoridade tida por coatora e
apontada pelo i. Representante do Ministério Público em seu parecer, deve ser acolhida.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sérgio Antônio
Marques dos Santos contra ato do Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve anterior decisão de demissão do impetrante, agora ex-
Oficial de Justiça, indeferindo os pedidos de reconhecimento da prescrição e de
reintegração ao quadro de serviços deste Tribunal, formulados em petição.
Essa decisão administrativa da lavra do E. Presidente do Tribunal de
Justiça foi proferida em 21.11.2019, em atenção à petição com pedido de reconsideração
apresentada pelo ex-servidor nos autos do processo administrativo disciplinar no
2009/44.066 (fls. 97/102), no qual já havia sido aplicada a pena de demissão do serviço
público, o que se deu em 20.02.2019 (fls. 86/89).
Considerando-se que o ato abusivo e ilegal, que em tese violaria seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2020603-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
alegado direito líquido e certo, se deu com a pena de demissão que lhe foi imposta no
processo administrativo disciplinar na data de 20.02.2019, sobre o seu pretenso direito já
havia se operado a decadência, porquanto decorridos mais de 120 dias entre a aplicação
daquela penalidade e a impetração do mandado de segurança, que data de 08.02.2020.
Lei no 12.016/2009
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado.
O pedido de reconsideração materializado na petição de fls. 90/96 se volta
precipuamente pela incompetência da autoridade que determinou a suspensão do processo
administrativo disciplinar, no caso, o Corregedor Geral de Justiça à época (23/11/2011), o
que levaria, segundo advoga, à prescrição daquele procedimento que resultou em sua
demissão dos quadros deste E. Tribunal Bandeirante, onde exercia como já dito o cargo de
oficial de Justiça.
Esses argumentos basicamente não se sustentam mais, pois, como já
destacado, o sobrestamento do processo administrativo, que culminaria em eventual
prescrição pela incompetência da autoridade, foi pronunciado há muitos anos, e o ato que
se reputa abusivo ou ilegal é a pena de demissão imposta em fevereiro de 2020.
Importante anotar, por outro lado, que mero pedido de revisão ou de
reconsideração, na via administrativa, não é dotado de efeito suspensivo e, portanto, não
interrompe o prazo decadencial.
STF, Súmula 430
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo
para o mandado de segurança.
Como bem observado pelo i. Procurador de Justiça em seu judicioso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2020603-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
parecer, a quem se pede vênia para reproduzir parte do trecho de fls. 131/132:
“Na hipótese, o ato lesivo à esfera jurídica do impetrante seria
sua demissão do serviço público quando já teria ocorrido a prescrição,
considerando a ineficácia (por incompetência) do ato que sobrestou o
processo e suspendeu a fluência do prazo prescricional.
Assim, não há de se negar a ocorrência da decadência.
Ademais, a decisão reputada como ilegal e abusiva, foi proferida
em nítido pedido administrativo de reconsideração.
Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o pedido de
reconsideração (Súmula 430 do STF) e o recurso administrativo
destituído de efeito suspensivo não têm o condão de interromper o prazo
decadencial do mandado de segurança.”
A propósito, este C. Órgão Especial se pronunciou recentemente acerca da
matéria, conforme se verifica dos julgados abaixo colacionados:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DO EXMO.
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO POR EX-POLICIAL MILITAR
EXPULSO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE
EXPULSÃO DA LAVRA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO
DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO. ATO DE DEMISSÃO
PUBLICADO EM 2015. MANDAMUS PROTOCOLADO EM 2019, QUANDO
JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 DIAS (ART. 23 DA LEI 12016/2009).
PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO
INTERROMPEM O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA (SÚMULA 430 DO C. STF). Mandado de segurança denegado
pelo
reconhecimento
da
decadência.
(2086823-79.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2020603-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Relator(a): Cristina Zucchi Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 29/01/2020 Data de publicação: 06/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGAÇÃO DA ORDEM - Ação
mandamental ataca ato praticado pelo Chefe do Executivo estadual, que teria
indeferido recurso hierárquico interposto em pedido de reconsideração de
decisão administrativa Ausência de prova do ato coator praticado Decisão
que não foi juntada aos autos Outrossim, D. Autoridade, apontada como
coatora, informou não ter localizado administrativamente o ato narrado e
sobreveio aos autos informação da Polícia Militar do Estado de São Paulo no
sentido de que "não há registro, neste órgão Corregedor, de qualquer pedido
apresentado pelo autor na esfera administrativa" Ação que demanda prova
pré-constituída do direito líquido e certo
Ausência de pressupostos de
constituição do processo. DECADÊNCIA Outrossim, conforme a narrativa do
impetrante, apenas após o insucesso pela via judicial buscou a modificação da
decisão expulsória por meio de revisão pleiteada administrativamente, com
eventual recurso hierárquico perante o chefe do executivo. Porém, essa
narrativa e o pleito formulado na inicial levam à necessária conclusão de que
por meio deste writ o impetrante insurge-se não contra a apreciação, ou não, do
pedido de reconsideração direcionado ao Chefe do Executivo, mas contra sua
pretérita demissão, outrora atacada por meio de ação autônoma. Entrementes, o
presente mandamus foi protocolizado em prazo superior aos 120 dias previstos
no artigo 23 da Lei no 12.016/2009. A despeito do pedido de reconsideração da
decisão no processo administrativo, cumpre destacar que aquele não interrompe
o prazo para impetração do mandado de segurança, consoante Súmula no 430,
do
STF.
SEGURANÇA
DENEGADA.
(2115743-63.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Relator(a): Alex Zilenovski Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 11/12/2019 Data de publicação: 13/12/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato imputado ao Sr.
Prefeito de São Paulo Professor que, em processo administrativo, foi demitido
do serviço público Impetrante que busca a concessão de efeito suspensivo ao
pedido de reconsideração apresentado no procedimento acima indicado e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2020603-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
consequência, a reintegração ao cargo de origem Pedido de reconsideração
que não interrompe o prazo para impetração do mandado de segurança -
Decadência Não observância do art. 23, da Lei no 12.016/2009 Extinção do
processo, nos termos do no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015
- SEGURANÇA DENEGADA. (2271369-12.2018.8.26.0000 Classe/Assunto:
Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração Relator(a): Elcio
Trujillo Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial Data do
julgamento: 06/11/2019 Data de publicação: 07/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
ACOLHIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, QUE MANTEVE A PENA DO IMPETRANTE, EX-
POLICIAL MILITAR, DE EXPULSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.
MANEJO DO MANDAMUS SOMENTE MAIS DE 01 (UM) ANO APÓS O
DECRETO DE EXPULSÃO, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO ATO.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE
NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA OPERADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
BASE NO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC CC ARTIGO 23 DA LEI
12016/2009.
SEGURANÇA
DENEGADA.
(2180029-50.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos Relator(a):
Xavier de Aquino Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial Data do
julgamento: 23/10/2019 Data de publicação: 25/10/2019)
Isto posto, reconhece-se a decadência do direito invocado, e por
consequência, extingue-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Não há condenação em honorários advocatícios (Súmula n° 105 do e. STJ
e art. 25 da Lei n. 12.016/09).
Ademir de Carvalho Benedito
Relator